Tribunal: TJES
Processo: 5027420-14.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027420-14.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIAGO DE SOUZA MUQUI e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DE CNH. INDICAÇÃO TARDIA DE CONDUTOR. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO JUDICIAL CONDICIONADA À PROVA ROBUSTA. MERA DECLARAÇÃO UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA ELIDIR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DE CNH. INDICAÇÃO TARDIA DE CONDUTOR. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO JUDICIAL CONDICIONADA À PROVA ROBUSTA. MERA DECLARAÇÃO UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA ELIDIR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

_____

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por TIAGO DE SOUZA MUQUI e FABIANO DA SILVA ROSA em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, mantendo a responsabilidade do primeiro recorrente pela infração de trânsito lavrada pelo Município de Vila Velha (AIT nº VV00192358) e, por conseguinte, a higidez do processo de cancelamento de sua Permissão para Dirigir (PPD).

Em suas razões recursais, os recorrentes insurgem-se contra o fundamento de preclusão administrativa adotado pelo juízo de origem. Argumentam que o prazo do art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro possui natureza meramente administrativa e não vincula o Poder Judiciário. Alegam que a declaração de responsabilidade assinada pelo real condutor, com firma reconhecida em cartório, constitui prova idônea da autoria da infração, pugnando pela reforma total da sentença para que seja determinada a transferência dos pontos e o arquivamento do processo de cassação da PPD.

O DETRAN/ES apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a autuação foi lavrada por órgão municipal. No mérito, sustenta a necessidade de revisão do entendimento jurisprudencial que relativiza o prazo do art. 257, § 7º, do CTB, em virtude das alterações promovidas pela Lei nº 14.229/2021, sob pena de gerar impunidade ao infrator. Defende, ainda, que a mera declaração de terceiro é insuficiente para desconstituir a fé pública dos registros oficiais.

Por sua vez, o MUNICÍPIO DE VILA VELHA apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença. Destaca a inércia injustificada dos recorrentes, que buscaram a via judicial apenas dois anos após o fato gerador, e ressalta a absoluta insuficiência do acervo probatório, limitado a uma declaração particular unilateral destituída de outros elementos que comprovem a posse do veículo por terceiro na data do evento.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita aos recorrentes e recebo o recurso em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DAS PRELIMINARES

Rejeita-se
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo DETRAN/ES. Consoante a jurisprudência pacificada deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a legitimidade da autarquia estadual resta configurada nas hipóteses em que a pretensão da parte autora volta-se contra ato da própria autarquia, discutindo-se os efeitos da autuação no prontuário do condutor e no seu direito de dirigir.

No caso vertente, como o objeto da lide abrange a anulação do Processo de Cancelamento de PPD nº 2024-96VD3, ato instaurado e gerido exclusivamente pelo DETRAN/ES, é evidente sua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo e responder pelos efeitos da tutela pretendida.

DO MÉRITO

No mérito, a insurgência recursal cinge-se à possibilidade de indicação do real condutor infrator na esfera judicial, ainda que transcorrido o prazo administrativo previsto na legislação de trânsito. Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a preclusão temporal consagrada no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro possui natureza meramente administrativa, não obstando que o proprietário do veículo busque a via jurisdicional para comprovar a real autoria da infração, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ART.
1.022
DO
CPC/2015
. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO. INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO DO VERDADEIRO RESPONSÁVEL EM SEDE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC"(Enunciado Administrativo n.
3
).
2
. Aplica-se o óbice da Súmula
284
do STF quando a alegação de ofensa ao art.
1.022
do
CPC/2015
se faz de forma genérica, sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado.
3.
O decurso do prazo previsto no art.
257
,
§ 7º
, do
CTB
acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art.
5º
, inc.
XXXV
, da Constituição da República
.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para cassar o acórdão impugnado. (STJ,
REsp 1774306/RS
, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. em 09.05.2019, DJe 14.05.2019)
[grifei]

Entretanto, é imperativo destacar que a orientação firmada pela Corte Superior não autoriza a singela substituição da autoridade processante ou a prorrogação indefinida do prazo para indicação de condutor por mera conveniência das partes. A partir do decurso do prazo legal sem a devida providência do proprietário, passa a incidir uma presunção de responsabilidade que é reforçada pela fé pública, legalidade e legitimidade inerentes aos atos administrativos. Por conseguinte, na via judicial, a simples indicação não é suficiente para desconstituir os registros oficiais, exigindo-se a apresentação de prova robusta, verossímil e absolutamente idônea da verdade material alegada.

No caso vertente, a análise detida do acervo probatório revela que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar a real autoria da infração ocorrida em 16/07/2023. A única prova coligida aos autos é uma declaração particular de responsabilidade firmada pelo segundo recorrente, documento este que, isoladamente, carece de força probante para elidir a presunção de legitimidade da autuação.

Ressalte-se que o distanciamento temporal de quase dois anos entre o fato gerador e o ajuizamento da demanda torna imprescindível a apresentação de elementos dotados de maior segurança e objetividade. Todavia, a instrução restringiu-se a uma narrativa desacompanhada de qualquer subsídio material idôneo que pudesse atestar, com a necessária certeza, que o veículo estava efetivamente sob a posse de terceiro naquele dia e hora específicos

Nesse contexto, impende registrar, em consonância com o juízo de origem, que o reconhecimento de firma em cartório limita-se a atestar a autoria da assinatura, não conferindo veracidade intrínseca ou fé pública ao conteúdo declarado unilateralmente pelos interessados.

Admitir a retificação do prontuário com base em instrução tão frágil representaria a banalização do instituto da indicação judicial, fomentando o mercado de pontos e esvaziando o caráter pedagógico e punitivo da legislação de trânsito.

Diante da ausência de provas seguras capazes de derrogar a imputação da autuação ao proprietário, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro, por apreciação equitativa, em R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em vista o baixo valor da causa.
Torno
suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)